Tribunal: TJDFT
Processo: 0738036-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR AO ENCARCERAMENTO. APROVEITAMENTO DAS HORAS DE ESTUDO. POSSIBILIDADE. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu § 2o que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, a aprovação no ENEM deve ser considerada para fins de remição por estudo.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste TJDFT, admite a possibilidade de remição da pena aos condenados aprovados no ENEM ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente. Outrossim, possível a referida concessão, mesmo que o exame não tenha como resultado a certificação de conclusão do ensino médio, em virtude da Portaria do MEC n. 468/2017.
4. Recurso conhecido e desprovido.